Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-54.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000057-54.2020.8.05.0101 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA Advogado(s): EDER ADRIANO NEVES DAVID APELADO: ALECANDRA REGINA DE BRITO BARROS e outros (2) Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS. HORAS EXTRAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO DE DIREITO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PROVIMENTO. I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que condenou o apelante ao pagamento de horas extras aos servidores públicos municipais – professores, decorrentes de aulas ministradas aos sábados, além de seus reflexos sobre verbas salariais. II – Restando inconteste o vínculo jurídico da parte apelada com o Município apelante, na qualidade de servidor efetivo, incumbe ao apelante, de acordo com o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus probatório da sua alegação da existência de fato extintivo do direito pleiteado pela parte autora, qual seja, o suposto pagamento das verbas pleiteadas na demanda. III – Ausente qualquer comprovação das alegações do Município, não merece reforma a decisão vergastada. IV – Recurso de apelação não provido, preservando a condenação do recorrente ao pagamento das horas extras devidas à parte apelada e seus reflexos, nos termos fixados em sentença, majorando os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, na forma 85, §11 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000057-54.2020.8.05.0101, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IGAPORA e como apelada ALECANDRA REGINA DE BRITO BARROS e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.